Tribunal: TJMT
Processo: 1011008-47.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Visto.
Tendo em conta a petição do exequente (id. 80042488), noticiando o cancelamento do alvará de no 679609-5/2021, certifique o Departamento competente acerca da devolução do seu valor, e, constatada sua devolução, expeça-se novamente o alvará de levantamento.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.